Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM IRREGULARIDADE EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S/A. INCONSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda.
2. Verificado que a autora imputa ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por movimentações irregulares promovidas na conta PASEP, da qual é administrador por imposição legal, mostra-se evidenciada a pertinência da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.
3. De acordo com o artigo 8o, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 4.751/2003, compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, “calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes” e “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais”.
4. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define quais índices de correção devem ser aplicados aos depósitos existentes nas contas vinculadas ao referido programa, razão pela qual não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais, em montante apurado com base em índices de juros remuneratórios e de correção monetária diversos daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Arguição de Ilegitimidade passiva ad causam afastada. Sentença cassada. Pedido inicial julgado improcedente.